Tribunal: TCU
Processo: 001.956/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3793/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 001.956/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Agnes Maria Telles Vasconcelos (XXX.600.617-XX); Cileide Rodrigues Veloso da Silva (XXX.830.757-XX); Deyze Alexandrino da Silva (XXX.795.594-XX); Lucianna Telles Silveira (XXX.037.417-XX); Lucy Alexandrino da Silva (XXX.375.194-XX); Maria Aparecida Boulhosa da Silva (XXX.504.905-XX); Rosimeri Peixoto Barbosa (XXX.009.687-XX); Severina do Ramo Alexandrino da Silva (XXX.951.985-XX); Tania Maria Martins Bento (XXX.852.947-XX); Valdea da Silva Bento (XXX.233.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.